Tribunal: TJSP
Processo: 2215149-57.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 1.339/2009, que "amplia aos aposentados os benefícios do Programa de Amparo à Saúde e Alimentação do Servidor Municipal" – Benefício consistente no fornecimento de cesta básica mensal – Impossibilidade – Caráter indenizatório da verba – Verba indenizatória que não pode ser estendida a servidores inativos – Jurisprudência pacífica – Súmula

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 1.339/2009, que "amplia aos aposentados os benefícios do Programa de Amparo à Saúde e Alimentação do Servidor Municipal" – Benefício consistente no fornecimento de cesta básica mensal – Impossibilidade – Caráter indenizatório da verba – Verba indenizatória que não pode ser estendida a servidores inativos – Jurisprudência pacífica – Súmula vinculante n. 55 – Violação aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição Estadual – Inconstitucionalidade verificada. Ação julgada procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455719
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2215149-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEBASTIANÓPOLIS DO
SUL e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIANÓPOLIS
DO SUL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO
CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.784 (PROCESSO DIGITAL)
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2215149-57.2019.8.26.0000
AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RÉUS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL E
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIANÓPOLIS DO SUL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 1.339/2009, que “amplia aos aposentados os
benefícios do Programa de Amparo à Saúde e
Alimentação do Servidor Municipal”
Benefício
consistente no fornecimento de cesta básica mensal
Impossibilidade Caráter indenizatório da verba Verba
indenizatória que não pode ser estendida a servidores
inativos Jurisprudência pacífica Súmula vinculante n.
55 Violação aos artigos 111, 128 e 144 da Constituição
Estadual
Inconstitucionalidade verificada. Ação
julgada procedente.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, proposta pelo
Procurador Geral de Justiça, em face da Lei no 1.339/2009, que “amplia aos
aposentados os benefícios do Programa de Amparo à Saúde e Alimentação
do Servidor Municipal” (fls.12).
Alega que os preceitos impugnados contrariam os artigos 1o,
18, 29 e 31 da Constituição Federal e os artigos 111 e 128 da Constituição
Estadual. Afirma que a cesta básica, prevista no ato normativo, consiste em
vantagem pecuniária pro labore faciendo. Argumenta que o Colendo
Supremo Tribunal Federal entende que o benefício se trata de verba
indenizatória, não se estendendo aos inativos e pensionistas. Invoca a
Súmula vinculante no 55. Ressalta que a concessão de qualquer vantagem
vinculada ao efetivo exercício do cargo aos inativos e pensionistas afasta-se
do interesse público e das exigências do serviço, além de desrespeitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da razoabilidade e proporcionalidade por criar encargos que não se
justificam (fls. 1/8).
Ausente pedido de liminar, processou-se o feito (fls. 33/34).
Apenas o Prefeito do Município de Sebastianópolis do Sul
apresentou informações (fls. 44/45 e 51).
Intimado, nos termos do artigo 90, § 2o da Constituição
Estadual, o Procurador Geral do Estado deixou de se manifestar (fls. 50).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
procedência da ação (fls. 54/58).
Intimados a esclarecer a natureza do benefício de que trata a
presente ação, os réus informaram tratar-se de cesta básica (fls. 64 e 72).
É o relatório.
Pretende o Procurador Geral de Justiça do Estado de São
Paulo obter a declaração da “inconstitucionalidade da Lei no 1.339, de 11 de
novembro de 2009, do Município de Sebastianópolis do Sul” (fls. 7).
A ação é procedente.
Assim estabelece a Lei Municipal n. 1.339, de 11 de
novembro de 2009, que “amplia aos aposentados os benefícios do Programa
de Amparo à Saúde e Alimentação do Servidor Municipal” (fls. 12/13):

Art. 1o Aos servidores públicos municipais inativos e aos
que deixarem a ativa em razão da concessão de benefícios
previdenciários de aposentadoria, fica concedido o benefício
do Programa de Saúde e Alimentação do Servidor Municipal,
que consiste no recebimento mensal de uma cesta-básica de
gêneros alimentícios e produtos de primeira necessidade
pessoal.
Art. 2o - Os servidores públicos municipais que após a
publicação desta lei, deixarem a ativa em razão da concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de benefícios previdenciários de aposentadoria, poderão
optar por integrar o plano de saúde corporativo contratado
pelo Município, devendo recolher aos cofres públicos, em até
10 (dez) dias anteriores ao vencimento do plano, o valor
correspondente à diferença positiva entre os custos do
convênios médico e da cesta básica.
Art. 3o. As despesas decorrentes dessa Lei correrão por conta
das dotações próprias consignadas no orçamento vigente,
suplementadas se necessário.
Art. 4o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
O autor da ação alega afronta aos artigos 111, 128 e 144 da
Constituição Estadual, devido à extensão do pagamento de verba
indenizatória a inativos, invocando ainda a Súmula vinculante n. 55:
Constituição Estadual
Artigo 111 - A administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,
finalidade, motivação, interesse público e eficiência.
Artigo 128 - As vantagens de qualquer natureza só poderão ser
instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público
e às exigências do serviço.
Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.
Súmulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula vinculante n. 55: “O direito ao auxílio-alimentação não se
estende aos servidores inativos.”
De fato, o artigo 1o da lei impugnada estende aos servidores
inativos do Município de Sebastianópolis do Sul o benefício da cesta básica.
Ainda que na jurisprudência trabalhista se reconheça diferença
entre o auxílio-alimentação e a cesta básica, considerada a segunda uma
espécie de salário-utilidade, verba acessória que compõe o salário, esse
entendimento não pode ser aplicado por analogia ao caso dos autos.
A Lei n. 1.339, de 11 de novembro de 2009, ao tratar do
benefício da cesta básica, instituiu, na realidade, verba indenizatória de
natureza semelhante à do vale refeição ou auxílio alimentação.
O documento apresentado pelo Prefeito Municipal a fls. 65 dá
conta de que o Município de Sebastianópolis do Sul fornece mensalmente
aos seus servidores ticket alimentação, por meio de cartão magnético.
Daí se pode concluir que não se trata de entrega de cesta
básica, benefício destinado a auxiliar o trabalhador a reduzir suas despesas
familiares no tocante à alimentação, mas de indenização dos valores
despendidos pelo servidor ao realizar seu trabalho. Se assim não fosse, não
haveria a entrega de vale refeição.
Como é sabido, “as indenizações correspondem aos valores
pagos ao servidor para compensar ou restituir gastos de que ele precisou
dispor par4a executar seu trabalho, sendo, portanto, nada mais que uma
devolução dos valores gastos pelo agente no exercício de suas atribuições.”
(Fernanda Marinela. Direito administrativo. 5. ed. Niterói: Impetus, 2011.
p. 698).
E é remansosa a jurisprudência no sentido da natureza
indenizatória do auxílio alimentação.
É com esse fundamento, inclusive, que consolidou o E.
Supremo Tribunal Federal o entendimento de que esse benefício não se
estende aos servidores inativos, posto que esses não dispenderam recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com sua alimentação durante o horário de trabalho e, portanto, não fazem
jus ao reembolso de gasto inexistente.
Assim, é manifesta a incompatibilidade da Lei Municipal n.
1.339, de 11 de novembro de 2009, com os artigos 111, 128 e 144 da
Constituição Estadual.
Nesse sentido tem decidido este Colendo Órgão Especial, ao
analisar a constitucionalidade da extensão do vale-alimentação a inativos e
pensionistas:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. EXPRESSÃO "EXCETO SE A
APOSENTADORIA/PENSÃO DECORREU DA LEI MUNICIPAL
No 826, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1968", PREVISTA NO ART.
1o, §2o, "D" DA LEI MUNICIPAL No LEI No 4.737, DE 23 DE
JANEIRO DE 2013, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS
LEIS No 5.099/2017 E 5268/2018, DO MUNICÍPIO DE TATUÍ.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
A
SERVIDORES
INATIVOS.
SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO STF. 1- Ressalta-se que a lei
no 4.737, de 23 de janeiro de 2013, do Município de Tatuí, ao
criar o benefício da cesta básica e elencar suas formas de
pagamento, instituiu, na realidade, verba indenizatória de
natureza semelhante à do vale refeição ou auxílio alimentação. 2-
Verifica-se da leitura do artigo 1o da lei combatida que o
pagamento pode ser feito em pecúnia, cartão alimentação
personalizado ou será incluído em folha de pagamento. 3-Daí se
pode concluir que não se trata de entrega de cesta básica,
benefício destinado a auxiliar o trabalhador a reduzir suas
despesas familiares no tocante à alimentação, mas de indenização
dos valores despendidos pelo servidor ao realizar seu trabalho. Se
assim não fosse, não haveria previsão de entrega de cartão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alimentação. 4-Impossibilidade da extensão de vantagens
pecuniárias de natureza indenizatória "pro labore faciendo",
como o auxílio-alimentação, a inativos e pensionistas. Súmula
Vinculante 55 do Supremo Tribunal Federal. Violação dos arts.
111 e 128 da Constituição Federal. Procedência do pedido.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
2203388-29.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição em
face da expressão "inativos, inclusive os servidores celetistas
aposentados pelo INPS", constante no art. 1o e do parágrafo
único do art. 1o da Lei Municipal no 1.740, de 31 de maio de 1991,
do Município de Elias Fausto, que disciplina a concessão de
cestas
básicas
aos
servidores
públicos
municipais.
Reconhecimento de que tanto a cesta básica, quanto o auxílio-
alimentação, concedidos aos servidores públicos, possuem a
mesma natureza, pois se prestam à mesma finalidade, qual seja, o
fornecimento de alimentação aos mencionados servidores.
Medida que não guarda relação com o interesse público ou
mesmo as exigências do serviço, afastando a tese de natureza
remuneratória, de modo a corroborar a inviabilidade de sua
concessão, sob pena de afronta ao art. 128 da Constituição
Estadual. Ausência de interesse do Poder Público apta a
caracterizar a desnecessidade e a inadequação da medida, eis que
não atenderia aos princípios da moralidade, razoabilidade e do
interesse público, instituídos no art. 111 da Constituição
Estadual, aplicável aos municípios nos termos do art. 144 do
mesmo diploma. Inviabilidade da extensão a inativos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pensionistas. Questão sedimentada pela Súmula Vinculante no 55
do STF. Afronta aos arts. 128 e 111 da Constituição Estadual.
Precedentes.
Inconstitucionalidade
reconhecida.
Ação
procedente.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
2194895-63.2019.8.26.0000; Relator (a): James Siano; Órgão
Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)
Contudo, em observância ao princípio da segurança jurídica,
os valores eventualmente recebidos de boa-fé pelos servidores inativos,
enquanto vigente a norma questionada, são irrepetíveis, visto que tais
verbas possuem natureza alimentar.
Diante do exposto, julgo a ação procedente, para declarar a
inconstitucionalidade da Lei n. 1.339, de 11 de novembro de 2009, do
Município de Sebastianópolis do Sul.
MOACIR PERES
Relator